Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-10.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000369-10.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JASSIELY SANTOS CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA SUPOSTAMENTE IRREGULAR E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. APELOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA e pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação indenizatória com pedido de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a ligação de energia elétrica no imóvel da autora, fixando multa diária, e estabelecendo sucumbência recíproca. A concessionária alegou ilegitimidade ativa, inexistência de ato ilícito, irregularidade fundiária e ambiental da área (possível ocupação de manguezal), necessidade de licenciamento ambiental e litigância predatória. A autora pleiteou a condenação por danos morais em razão da demora no fornecimento do serviço. Sobreveio parecer ministerial pela anulação da sentença, ante a ausência de intervenção do Ministério Público em hipótese de atuação obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do Ministério Público, em demanda que envolve fornecimento de energia elétrica em área apontada como ocupação irregular e possível área de preservação permanente, configura nulidade processual apta a ensejar a cassação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 178, I, do CPC impõe a intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse público ou social.

4.

A controvérsia extrapola a esfera meramente individual, pois envolve prestação de serviço público essencial e alegação de ocupação irregular em possível área de preservação permanente, com repercussões ambientais e fundiárias.

5.

A atuação do Ministério Público, nesse contexto, revela-se obrigatória, diante do potencial impacto coletivo e ambiental da decisão.

6.

O art. 279 do CPC estabelece a nulidade do processo quando o Ministério Público não é intimado a acompanhar feito em que deva intervir.

7.

Embora a jurisprudência do STJ afaste a nulidade automática pela simples ausência de intimação, exige-se a demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

8.

No caso, o prejuízo é manifesto, pois a intervenção ministerial poderia influenciar a instrução probatória, requerer diligências técnicas ambientais, suscitar a participação de órgãos ambientais e questionar a regularidade fundiária da área.

9.

A ausência de intimação compromete o contraditório substancial e a higidez do processo, impondo a cassação da sentença desde o momento em que deveria ter sido oportunizada a manifestação ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Sentença cassada. Apelações prejudicadas.

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatória a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, I, do CPC, em demanda que envolva fornecimento de serviço público essencial em área apontada como ocupação irregular e possível área de preservação permanente, por caracterizar interesse público e social.

2.

A ausência de intimação do Ministério Público, quando demonstrado prejuízo concreto decorrente da não intervenção, acarreta nulidade do processo, nos termos do art. 279 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000369-10.2020.8.05.0043
, da comarca de Canavieiras /Bahia em que figuram como apelantes
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e
JASSIELY SANTOS CRUZ e outros
, e como apelados – os mesmos.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
, em

ACOLHER
o parecer ministerial para:

1. Declarar a nulidade da sentença proferida nos autos, a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a intervenção do Ministério Público em primeiro grau; 2. Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular intimação do órgão ministerial e regular prosseguimento do feito; 3. Julgar prejudicadas as apelações interpostas, em razão da cassação da sentença
, nos termos do voto da relatora.

7